Tribunal: TJSP
Processo: 1008595-63.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "SERASA LIMPA NOME" – Prescrição da dívida que torna o débito inexigível – Exclusão do nome da autora da plataforma "Serasa Limpa Nome" que é consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito questionado – Desnecessidade de imposição de multa cominatória, pois tal providência poderá ser cumprida mediante a expedição de ofício

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "SERASA LIMPA NOME" – Prescrição da dívida que torna o débito inexigível – Exclusão do nome da autora da plataforma "Serasa Limpa Nome" que é consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito questionado – Desnecessidade de imposição de multa cominatória, pois tal providência poderá ser cumprida mediante a expedição de ofício judicial – Sentença reformada – Ação procedente – Inversão dos ônus decorrentes da sucumbência – Recurso provido.